Tribunal: TJSP
Processo: 2160861-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, que pode ser infirmada por outros elementos de convicção constantes nos autos. Entendimento do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Movimentações financeiras incompatíveis com a alegada debilidade financeira. Parte autora que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, que pode ser infirmada por outros elementos de convicção constantes nos autos. Entendimento do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Movimentações financeiras incompatíveis com a alegada debilidade financeira. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência. Documentos apresentados insuficientes para a concessão da benesse. Indeferimento acertado. Decisão mantida. Recurso desprovido.